Tribunal: TJMT
Processo: 1034839-80.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034839-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), STHEFANI SAUGO PAIVA - CPF: 022.157.711-43 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES SAUGO - CPF: 348.969.619-00 (AGRAVANTE), DIEYNNE MIRANDA SAUGO - CPF: 014.719.281-10 (AGRAVANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PENHORA
ONLINE
. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sthefani Saugo Paiva e outras contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por Daniela Cabette de Andrade Fernandes, indeferiu o pedido de parcelamento da dívida e determinou a penhora on-line de valores, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, com base em cálculo atualizado pela parte exequente, incluindo multa e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o parcelamento da dívida na fase de cumprimento de sentença com base no art. 916 do CPC; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e decisão surpresa ao se determinar a penhora sem prévia intimação sobre a majoração dos honorários; (iii) verificar se há excesso de execução que justifique a nulidade da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença, conforme o §7º do referido artigo.

A majoração dos honorários recursais integra o título judicial e prescinde de nova intimação específica para sua exigibilidade.

A penhora on-line de valores é válida e proporcional quando não há pagamento voluntário ou impugnação no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por STHEFANI SAUGO PAIVA E OUTRAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1052515-49.2024.8.11.0041, movida por DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES, que deferiu o pedido de penhora
online
de valores mediante o sistema “Bacenjud/teimosinha”, com base em cálculo apresentado pela parte exequente.

Nas razões de Id. 320056881, as partes agravantes, em síntese, afirmam que, embora tenha sido proferida sentença condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios, a dívida que ensejou a ação principal foi integralmente quitada antes da prolação da sentença, por meio de operação de refinanciamento de imóvel da família. Alegam que a instituição de ensino e sua procuradora tinham ciência do adimplemento desde 2 de agosto de 2024, mas não comunicaram tal fato ao juízo de origem, tampouco requereram a extinção do feito, ensejando, com isso, a condenação em honorários sucumbenciais.

Noticiam que, após a prolação da sentença, houve a apresentação de cálculo pela exequente (agravada), em que se inseriu nova quantia a título de majoração recursal dos honorários, acrescendo-se ainda multa de 10% e honorários de 10% nos termos do art. 523, §1º, do CPC, totalizando R$ 24.484,08. Em seguida, foi requerida e deferida a penhora imediata, sem que as agravantes fossem intimadas previamente para adimplemento voluntário do valor majorado.

Aduzem que a decisão agravada configura decisão surpresa, porquanto deixou de oportunizar às executadas a prévia manifestação sobre a nova base de cálculo da execução, em afronta ao art. 10 do CPC. Destacam que as executadas depositaram voluntariamente o equivalente a 30% do débito originalmente executado, pleiteando o parcelamento judicial nos termos do art. 916 do CPC, evidenciando boa-fé e intenção de adimplir.

Sustentam, ainda, a ocorrência de excesso de execução e requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a imediata liberação dos valores bloqueados e, ao final, o provimento do recurso para: (i) declarar a nulidade da penhora; (ii) reconhecer o excesso da execução; e (iii) determinar a reabertura do prazo para pagamento voluntário do saldo remanescente, sem incidência de penalidades.

Com o agravo, junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 321475363.

Informações prestadas pelo Juízo a quo no Id. 322440381.

Contrarrazões apresentadas no Id. 323849889.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sthefani Saugo Paiva, Maria de Lourdes Saugo e Dieynne Miranda Saugo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Daniela Cabette de Andrade Fernandes, indeferiu o pedido de parcelamento da dívida e determinou a penhora on-line de ativos financeiros, com base no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

As agravantes sustentam, em síntese, que a medida constritiva seria prematura e desproporcional, alegando que não foram previamente intimadas quanto ao novo valor executado, especialmente no tocante à majoração dos honorários recursais, o que teria implicado em decisão surpresa, violadora dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Pois bem.

O art. 916,
caput
, do Código de Processo Civil permite que, na execução fundada em título extrajudicial, o executado,
“no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês."
.

Isto não foi uma novidade introduzida no ordenamento jurídico pátrio pelo CPC/2015, pois o
caput
do art. 745-A do CPC/1973, com a redação dada pela Lei nº 11.382/2006, já permitia ao executado em execução fundada em título extrajudicial que "
no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado" pudesse "requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês"
.

Contudo, o CPC/2015 inova ao fixar no §7º do citado artigo 916 que "
o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença
"
.
(grifo nosso)

Trata-se de uma mudança legislativa que merece atenção, pois na legislação processual anterior não havia esta proibição expressa de o executado, na execução fundada em título judicial (cumprimento de sentença), se valer do parcelamento e de todas as consequências previstas no artigo 916 do atual código processual, para saldar o seu débito.

Assim, com a entrada em vigor do Novo CPC, nos cumprimentos das sentenças proferidas na sua vigência, como é o caso em comento, há a proibição expressa do parcelamento do valor em execução estabelecida no § 7º do art. 916 do referido diploma legal.

Em outras palavras, o executado, em execução fundada em título judicial, não poderia se valer dessa "moratória" permitida pela lei para as execuções fundadas em título extrajudicial, com todas as consequências delas decorrentes, tais como reconhecimento da dívida, renúncia à impugnação ao cumprimento de sentença, suspensão da prática de atos executivos até o pagamento integral da dívida, vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento de uma das parcelas e multa, etc.

Com efeito, consta dos autos que as partes agravantes foram devidamente intimadas da conversão do cumprimento provisório em definitivo, conforme despacho de ID 192087448, no qual se determinou a inclusão de todas as devedoras no polo passivo e, por consequência, a sua intimação, por intermédio de seu patrono, para, querendo, promoverem o pagamento do débito ou apresentarem impugnação no prazo legal de 15 dias.

Posteriormente, no ID 195678054, sobreveio nova intimação das agravantes, com expressa advertência de que o não pagamento ensejaria a aplicação da multa de 10% e honorários de igual percentual, nos moldes do art. 520, § 2º, c/c art. 523, § 1º, ambos do CPC.

Apesar de regularmente intimadas, as executadas optaram por não realizar o pagamento integral da dívida. Ao invés disso, efetuaram depósito parcial correspondente a 30% do montante e formularam pedido de parcelamento judicial, com fundamento no art. 916 do CPC.

Ocorre que, conforme expressa dicção do § 7º do art. 916 do Código de Processo Civil, o parcelamento previsto no
caput
do dispositivo não se aplica ao cumprimento de sentença, sendo restrito à fase de execução fundada em título executivo extrajudicial. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido.

Assim, ausente previsão legal que ampare o pedido formulado, o indeferimento do parcelamento pela decisão agravada é correto e compatível com o ordenamento processual vigente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o demonstrativo de cálculo do cumprimento de sentença, estabelecendo valor de R$ 2.074.231,90, acrescido de multa e honorários de 10%. O agravante alega excesso de execução devido ao termo inicial dos juros de mora, defende o direito ao parcelamento do débito e solicita a exclusão ou limitação dos encargos incidentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução devido ao termo inicial dos juros de mora; (ii) estabelecer a possibilidade de parcelamento do débito no cumprimento de sentença; (iii) determinar a validade da incidência de multa e honorários sobre o valor total da dívida, considerando o pagamento parcial intempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor total do débito é válida quando o pagamento é intempestivo, conforme o art. 523, §1º, do CPC, que fixa multa de 10% pelo inadimplemento no prazo de 15 dias. O parcelamento do débito, previsto no art. 916 do CPC, não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme o §7º do referido artigo, inviabilizando a pretensão do agravante nesse sentido. O pagamento parcial intempestivo não afasta a aplicação integral dos encargos sobre o total da condenação, pois tal possibilidade depende de autorização judicial ou da parte exequente, o que não ocorreu no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A multa e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC aplicam-se integralmente ao valor total do débito em caso de pagamento parcial intempestivo. O parcelamento da dívida não é permitido em fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 916, §7º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º, e 916, §7º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1020138-56.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2022, DJE 18.02.2022.”
(N.U 1027543-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

“PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO RECUSADO ANTERIORMENTE – PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 7º, ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em sede de cumprimento de sentença, não é possível o parcelamento de débito, por força do teor do art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil. Não consta nos autos quaisquer argumentos que possibilitem a suspensão da hasta pública, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão objurgada por seus próprios fatos e fundamentos jurídicos.”
(N.U 1009837-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2023, Publicado no DJE 01/10/2023)

Outrossim, não procede à alegação de “decisão surpresa” ou de ausência de contraditório quanto ao valor executado. A majoração dos honorários recursais integra o título judicial exequendo, constituindo acréscimo automático e decorrente de julgamento de recurso interposto na fase de conhecimento, do qual as agravantes participaram plenamente.

Ademais, o valor atualizado da execução, mesmo com a inclusão dos honorários recursais, foi objeto de petição apresentada pela exequente (ID 199252908), a qual foi juntada aos autos antes da prolação da decisão agravada, não se verificando omissão ou clandestinidade no procedimento, tampouco cerceamento de defesa.

O fato de as executadas não terem sido intimadas especificamente sobre o novo valor atualizado não desnatura o procedimento, uma vez que já havia decorrido o prazo legal para pagamento voluntário, e não houve impugnação, o que autoriza, por si só, o início dos atos de expropriação forçada.

Nesse cenário, não se vislumbra qualquer vício capaz de comprometer a legalidade da decisão impugnada. A atuação do juízo
a quo
respeitou o devido processo legal e se deu nos exatos limites legais, diante da inércia das agravantes quanto ao pagamento integral do débito e da impossibilidade jurídica do parcelamento pretendido.

Por fim, a alegada desproporcionalidade da medida constritiva não se sustenta, uma vez que a penhora on-line é expressamente autorizada pelo art. 835, I, do CPC, sendo medida idônea, eficaz e, no caso, necessária para a satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

Assim, não merece reparos a decisão proferida pelo juízo de origem

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025